Tribunal: STF
Processo: RE 192568
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTERESSE PROCESSUAL -
EXTENSÃO DE SEGURANÇA A TERCEIROS. Os impetrantes, beneficiados com
o provimento judicial concessivo da segurança, não têm interesse
jurídico-processual em vê-lo estendido a quem não compôs a
angularidade subjetiva do mandado de segurança, deixando, assim, de
figurar como impetrante.